Tribunal: TJSP
Processo: 2186645-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Laudo pericial elaborado para verificação do atendimento à obrigação de fazer imposta na condenação. Alegação de incapacidade técnica do perito que não se pode confundir com a discordância de suas conclusões. Pleito ainda de realização de segunda perícia com nomeação de outro expert. Prestados esclarecimentos ao laudo judicial, em mais de uma

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Laudo pericial elaborado para verificação do atendimento à obrigação de fazer imposta na condenação. Alegação de incapacidade técnica do perito que não se pode confundir com a discordância de suas conclusões. Pleito ainda de realização de segunda perícia com nomeação de outro expert. Prestados esclarecimentos ao laudo judicial, em mais de uma ocasião, após o que já julgada a impugnação apresentada, com interposição de recurso em que a matéria, então, se deverá apreciar. Decisão mantida. Recurso desprovido.